Tribunal: TCU
Processo: 040.981/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3864/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.981/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juliano Lafuente Silvelo (XXX.881.820-XX); Jullyana Patricia Fagundes Serra (XXX.237.823-XX); Junior de Pinho Marins (XXX.029.102-XX); Katia Fernanda Jiora Cardeano (XXX.200.268-XX); Kelly Pinheiro de Oliveira (XXX.760.248-XX); Lazaro Nascimento da Silva (XXX.157.785-XX); Leopoldo de Villefort Grossi (XXX.479.496-XX); Lilian Andreia Corrente (XXX.633.839-XX); Maria Jose Moreira Porto (XXX.252.128-XX); Mario Yochiiti Abe (XXX.494.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.